Tribunal: TJDFT
Processo: 0779943-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir o responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aquele que dá causa ao processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O embargante, que dá causa ao processo de execução, deve ser arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que seus embargos à execução sejam acolhidos”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.